Tribunal: STF
Processo: ARE 1394572
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis da Seção Judiciária do Estado da Bahia, cuja súmula de julgamento transcrevo (eDOC 1, pp. 1-3):



“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



1. A parte autora interpõe recurso inominado objetivando reforma/anulação da sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão/restabelecimento de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, por não restar comprovada incapacidade laborativa/qualidade de segurado. 



2. A concessão/restabelecimento do auxílio-doença está subordinada à verificação, pela perícia médica, de que o segurado se encontre incapaz temporariamente, de forma parcial ou total, para o exercício de suas atividades habituais, na forma do art. 59 da Lei n. 8.213/91. A aposentadoria por invalidez, por seu turno, exige a incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, consoante art. 42 da Lei n. 8.213/91. A negativa no âmbito administrativo pela ausência de um dos requisitos necessários concessão do beneficio não importa admissão ficta dos demais, competindo ao magistrado, quando do deferimento, verificar a presença de todos os seus pressupostos. 



3. Segundo o laudo pericial, realizado em 27/10/2017, fls. 64/67, a parte Recorrente (carpinteiro, ensino fundamental incompleto, fl. 64, e nascido em 10/09/1953, fl. 09), não está incapacitada para o trabalho. Consta do laudo, fls. 65/66 (resposta do perito ao item 3): Não há incapacidade. Periciando apresenta diagnóstico de hérnia inguinal direita sendo submetido a tratamento cirúrgico em julho de 2016. Evoluiu com recidiva de hérnia sendo operado em fevereiro de 2017. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados de forma eletiva. Não houve intercorrências. Evolui sem recidiva da hérnia inguinal. apenas com dor esporádica no local cirúrgico. Não tem usado medicações para dor. Ao exame clinico pericial foi observado bom estado geral, marcha normal, abdome flácido e indolor, sem sinais de hérnia abdominal ou inguinal. Assim sendo, concluo que não há incapacidade para atividade laboral. Não há como inferir sobre a incapacidade laboral do periciando referente ao período de 09/11/2016 a 16/03/2017. Não avaliei o periciando neste período e não há relatórios ou exames médicos referentes a este período que evidenciem alguma gravidade ou situação de incapacidade laboral. 



4. A parte autora alega na petição inicial que esteve em gozo de beneficio de auxílio-doença nos períodos compreendidos entre 23/07/2016 a 08/11/2016, fl. 37 e 15/03/2017 a 31/05/2017, fl. 27. Pleiteia a parte autora o adimplemento dos valores retroativos do período compreendido entre os dois benefícios, de 09/11/2016 a 15/03/2017, fl. 04-verso. 



5. Registre-se que não há necessidade de intimação prévia das partes da juntada do laudo pericial aos autos, considerando que, quando da interposição de recurso contra a sentença prolatada, podem amplamente discutir o exame pericial. Neste sentido: Não é causa de nulidade nos juizados especiais federais a mera falta de intimação das partes da entrega do laudo pericial. Frise-se, outrossim, que Laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que. em regra, não devem prevalecer sobre a conclusão divergente de laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório por médico presumivelmente imparcial. PEDILEF 200934007005809: Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves. DJ. 25.05.2012. 



6. Assinale-se, ainda, que o laudo pericial em apreço responde aos questionamentos considerados necessários à formação da convicção do julgador, mostrando-se claro e objetivo, de modo que não há que se falar em eventual contradição tampouco em indícios de nenhuma irregularidade essencial que enseje nulidade na espécie. Com efeito, as impugnações do recorrente não têm o condão de invalidar o laudo, porquanto destituídas de comprovação de vicio. Ressalte-se, ainda, que cabe ao Magistrado a análise do conjunto da prova carreada aos autos e, a partir desta, firmar o seu convencimento. As respostas aos quesitos são completas e claras, não havendo que se falar em contradição e incompletude. 



7. 0 julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. (Enunciado 77 da Turma Nacional de Uniformização) 



8. A Turma Nacional de Uniformização tem entendimento firme no sentido de que a realização de perícia por médico especialista s6 é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara, o que não é o caso dos autos. Precedentes da TNU (PEDILEF PEDILEF 200972500071996, Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, TNU, DOU 01/06/2012). 



9. Ressalte-se, por fim, que a existência de doença não autoriza a concessão do beneficio vindicado, sendo necessária a comprovação da incapacidade laboral, o que não ocorre no caso dos autos. 



10. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte Autora. 



11. Condenação da parte autora, ora Recorrente, nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 1°, da Lei n° 10.259/01 - suspendendo-se a execução na hipótese de estar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3° do Código de Processo Civil).”  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, III, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 18):



    “No caso exposto, em razão da constatação de que existem contradições entre a realidade dos fatos e as provas escritas, torna-se de extrema prudência que o magistrado garanta a produção de outros elementos de provas para que haja a composição de uma lide justa. 



    Contudo, o MM. Juízo manteve-se silente a respeito do pedido de produção da prova pericial indireta, sequer tendo fundamentado com relação a tal omissão. Ademais, não se atentando as peculiaridades da demanda, designou pericia médico judicial, a qual é irrelevante no caso em comento, e por fim, baseou-se nesta pericia para fundamentar o não provimento da ação.”



    Aduz-se, que “a produção de prova pericial nos documentos acostados se faz imprescindível para a solução da ação que tem por objeto o adimplemento dos valores retroativos indevidamente não pagos de 09/11/2016 a 15/03/2017.” (eDOC 13, p. 14) 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que (eDOC 14):



    “Ao exame das razões recursais, observo que não foram atendidos os requisitos essenciais para admissibilidade do recurso extraordinário, quais sejam, indicação de repercussão geral da questão discutida no caso, restando não atendido o disposto no artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição Federal, e falta de prequestionamento das violações constitucionais ventiladas no recurso.”



    E, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 14).



    Em 8.8.2022, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à Corte de origem, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030, do CPC, à luz dos temas 424 e 660, da repercussão geral (eDOC 17).



    O Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao argumento de que (eDOC 27, p. 2):



    “Ressalte-se que esta Coordenação já havia exercido, através de decisão retro (ID 151131557, p. 156), um juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário em questão, ato que ensejou a interposição de agravo pela parte inconformada. Assim, s.m.j., à luz do art. 1.042, c/c o seu §4º, cabe a esta Coordenação encaminhar os autos ao STF, pois a inadmissibilidade do recurso não se deu por aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos e já se encontram exauridas as providências declinadas no despacho da Presidência do STF, inclusive pela ausência de retratação.”



O autos vieram a mim distribuídos em 11.5.2023 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da ausência de preliminar de repercussão geral, na ausência de prequestionamento, e, ainda, pela incidência do óbice das súmula 279 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente